Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715137-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: THE VALSPAR CORPORATION LTDA. AGRAVADOS: THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO, BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME DESPACHO THE VALSPAR CORPORATION LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado sumular 7 do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro os pedidos de IDs 21587263 e 22302883, e determino que as publicações referentes à parte agravante sejam feitas em nome do advogado RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES, OAB/SP 227.714, e as relativas à parte agravada em nome do patrono THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO, OAB/DF 18.230. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014